Tribunal: TJES
Processo: 5000220-54.2020.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000220-54.2020.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: VANDERLEI FRANZ MANTHAY e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº
5000220-54.2020.8.08.0052

EMBARGANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

EMBARGADO: VANDERLEI FRANZ MANTHAY E OUTROS

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO EXISTENTE. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTE PROVIMENTO DO RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,
em face do Acórdão (ID 1926084), que deu provimento ao recurso, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Em sede de Embargos de Declaração, a empresa Embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, por não ter revogado a tutela concedida pelo juízo de primeiro grau.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

A despeito da alegação da embargante, esta merece prosperar, considerando que a questão apresentada não foi amplamente enfrentada, de forma coerente e fundamentada.

Uma vez que a tutela de urgência é concedida em primeira instância, esta deve ser revogada se o acórdão der provimento ao pedido formulado pela parte contrária, extinguindo a ação sem resolução de mérito. O art.
296 do CPC/2015 prevê que a tutela provisória pode ser concedida e revogada a qualquer momento do processo, antes do trânsito em julgado da sentença.

Portanto, onde se lê:

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Leia-se:

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Revogo a tutela de urgência concedida pelo juízo de primeira instância. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos
de declaração em apreço
e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para sanar a omissão no tocante à revogação da tutela de urgência arbitrada em primeira instância, ante o provimento do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.